Tribunal: STF
Processo: Rcl 36323
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação ajuizada por Maurício Ribeiro Barboza contra acórdão proferido pela 3ª Turma Cível do Colégio Recursal de Guarulhos/SP, nos autos do Processo 1005860-45.2018.8.26.0224, que teria desrespeitado o que decidido por esta Corte no julgamento do RE 583.937/RJ - Tema 237 da Repercussão Geral.
    O reclamante narra o seguinte:
    “A reclamada ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face do reclamante em razão do mesmo ter gravado sem a sua autorização e de maneira unilateral conversa estabelecida entre ambos e ter utilizado tal gravação como meio de prova em ação trabalhista contra a pessoa jurídica em que trabalhavam. 
    Em síntese, alega que tal gravação repercutiu negativamente no seio da empresa, culminando em sua demissão.
    Em sua defesa, o reclamante aduziu que não cometera qualquer ato ilícito apto a ensejar a responsabilidade civil, pois a gravação unilateral de um dos interlocutores utilizado como prova perante a Justiça não é considerada ilegal, de acordo com a jurisprudência iterativa desta Colenda Corte.
    Inobstante, e após regular processamento do feito, a MM. 3ª Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Guarulhos/SP proferiu sentença julgando parcialmente procedente a ação para condenar o reclamante ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais.
    [...]
    Inconformado com o deslinde da causa, o reclamante interpôs recurso inominado, porém viu a 1ª Turma Cível do Colégio Recursal dos Juizados Especiais manter a r. sentença recorrida.
    Após apresentação de embargos de declaração, o reclamante interpôs recurso extraordinário a este Egrégio Supremo Tribunal Federal, o qual fora inadmitido pela Presidência do Tribunal de Origem, mantida tal decisão em julgamento de agravo interno.
    Esgotados as instâncias ordinárias e diante de grave violação à precedente vinculante desta Corte, o reclamante ajuíza a presente reclamação constitucional para ver garantida a autoridade de sua decisão” (págs. 2-3 da inicial).
    Nesse contexto, sustenta que
    “[e]sta Egrégia Corte, em sede de repercussão geral, firmou a tese nº 237, cujo teor é o seguinte: ‘É lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro’. 
    Ora, se a conduta do reclamante é lícita, não há razão para que o mesmo seja condenado a indenizar a reclamada a título de danos morais.
    Em verdade, o reclamante se valeu da garantia expressa no art. 5º, inciso LV da Constituição da República, in verbis: ‘Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (..) LV: aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes’.
    Assim, não há que falar em utilizar esta ou aquela prova se ambas são legais e moralmente legítimas, aptas a influir eficazmente na convicção do juiz (art. 369, CPC). 
    Ademais, é garantia constitucional a publicidade dos processos judiciais (art. 93, IX, CF/88), não devendo tal circunstância ser utilizada como fundamento a ensejar a responsabilidade civil” (págs. 6-7 da inicial; grifos no original).
    Requer, ao final:
    “a) A concessão ao reclamante dos benefícios da assistência judiciária gratuita, conforme preconiza o art. 5º, LXXIV, da Constituição da República; 
    b) A concessão de medida liminar no sentido de suspender o processo ou o ato impugnado, conforme dispõe o art. 989, II, CPC c/c. art. 158, RISTF. 
    […]
    f) Após regular processamento do feito, seja julgada procedente a presente reclamação constitucional para cassar v. acórdão prolatado pela 1ª Turma Cível do Colégio Recursal da Comarca de Guarulhos/SP para determinar seja outro proferido em consonância com o destacado precedente vinculante deste Supremo Tribunal Federal ou determinar medida adequada à solução da controvérsia, afim de garantir a autoridade das decisões desta Egrégia Corte. 
    g) Por fim, a condenação da reclamada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de acordo com o Código de Processo Civil” (págs. 8-9 da inicial).
    O beneficiário do ato reclamado apresentou contestação (documento eletrônico 19).
    A Procuradoria-Geral da República - PGR opinou pela improcedência da reclamação (documento eletrônico 22).
    É o relatório. Decido. 
    A presente reclamação não merece prosperar. 
    Inicialmente, destaco que a reclamação perante este Tribunal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. 
    Ademais, nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, a competência para o julgamento do agravo destinado a destrancar recurso extraordinário inadmitido na origem é do Supremo Tribunal Federal, ressalvada a hipótese de decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. 
    No caso dos autos, observa-se que foi negado seguimento ao Recurso Extraordinário do reclamante com fundamento em precedente de ausência de repercussão geral, em decisão nos seguintes termos:
    “Vistos. 
    O tema 237, julgado pelo S.T.F., mencionado pela parte recorrente, refere-se à constitucionalidade ou não do uso da gravação como meio de prova processual, o que não é o objeto da ação movida neste processo. Este processo tratou da indenização por danos morais em razão da utilização de gravação sem o consentimento da requerente. 
    No recurso extraordinário com agravo nº 872.028/SP, o Ex-Ministro Teori Zavascki, ao apreciar o Tema 800 da sistemática da repercussão geral (ARE 835.833/RS) atribuiu os efeitos de ausência de repercussão geral aos recursos extraordinários interpostos nos Juizados Especiais Cíveis da Lei nº 9.099/95, que não demonstrem claramente o prequestionamento de matéria constitucional e a repercussão geral da questão suscitada. 
    Colhe-se do Julgado que as causas de competência dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei nº 9.099/95 decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado revestidas de simplicidade fática e jurídica, as quais, excepcionalmente, são resolvidas mediante aplicação de preceitos normativos constitucionais, consequentemente, improvável e incomum que as situações debatidas nestas causas contenham o requisito da repercussão geral. 
    Portanto, ausentes o prequestionamento e a repercussão geral detalhada com circunstâncias concretas e dados objetivos que evidenciem a relevância econômica, jurídica, política e social, aplica-se de imediato o previsto no artigo 1.030, inc. I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, portanto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com a devolução dos autos à origem” (págs. 19-20 do documento eletrônico 12).
    Com efeito, verifico a plena regularidade do procedimento adotado pela Corte de origem, que aplicou o disposto no art. 1.030, I, a , do CPC, o qual determina a negativa de seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, verbis : 
    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 
    I - negar seguimento: 
    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.”
    Inexiste, portanto, usurpação da competência desta Corte. 
    Em verdade, percebe-se da inicial que o reclamante pretende rever o entendimento fixado pelo Juízo reclamado. Observo, no entanto, que a jurisprudência desta Corte é pacífica pela não admissão da ação reclamatória como sucedâneo recursal, haja vista que “o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal” (Rcl 4.381/RJ, Rel. Min. Celso de Mello), verbis:
    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL – INADMISSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes.
    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante.
    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes”.
    No mesmo sentido, é o parecer da PGR, do qual destaco o seguinte trecho:
    “A reclamação tem como finalidade preservar a competência do Supremo Tribunal Federal e garantir a autoridade de suas decisões, sempre que haja indevida usurpação de sua competência constitucional por parte de outros órgãos, nos termos do art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 
    O art. 1.030, I, do CPC/15 dispõe competir ao Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal a quo negar seguimento ao recurso extraordinário: a) que discuta temas em relação aos quais não tenha o Supremo Tribunal Federal reconhecido a existência de repercussão geral; b) cujo acórdão recorrido esteja em conformidade com a tese fixada em repercussão geral. 
    Ou seja, a análise individualizada em torno da pertinência e da compatibilização da tese de repercussão geral fixada ao caso concreto é de competência da Presidente (ou Vice-Presidente) do Tribunal a quo. 
    Assim, firmou-se a jurisprudência dessa Corte Suprema no sentido de que seria inadmissível a proposição de reclamação ou a interposição de ARE com o objetivo de contestar decisum do Tribunal de origem que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, nega seguimento ao recurso extraordinário em se tratando de: I) ato fundado em decisão desse Supremo Tribunal que deixa de reconhecer a repercussão geral; II) que reproduza precedente firmado por esta Suprema Corte sobre o mérito de matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente decidida. Vejamos: 
    […]
    Na linha de precedentes dessa Suprema Corte, o agravo interno seria o único instrumento recursal apto a questionar o ato judicial que, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, limita-se a aplicar entendimento firmado em sede de repercussão geral. 
    Na hipótese dos autos, dessume-se dos fundamentos da reclamação que esta foi ajuizada contra desprovimento de agravo interno que confirmou negativa de seguimento a recurso extraordinário por aplicação do entendimento firmado em ARE n° 835833/RS – Tema 800/STF.
    Desse modo, observa-se que o reclamante pretende utilizar-se da reclamação como sucedâneo ou substitutivo recursal, o que é vedado, conforme precedente abaixo: 
    […]
    Com essas considerações, manifesta-se o Ministério Público Federal pela improcedência da reclamação” (págs. 3-6 do documento eletrônico 22).
    Além disso, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que “o manejo da via reclamatória exige relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado” (Rcl 26.752-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin). Vejamos: 
    “[...] Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 6.534-AgR/MA, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno).
    In casu, como bem observado pela decisão reclamada, “[o] tema 237, julgado pelo STF, mencionado pela parte recorrente, refere-se à constitucionalidade ou não do uso da gravação como meio de prova processual, o que não é o objeto da ação movida neste processo”. 
    Em outras palavras, a discussão imposta no processo originário não gira em torno da licitude ou ilicitude da prova de gravação ambiental objeto da ação, e sim da possibilidade de configuração de dano moral em vista da utilização desta prova, sem consentimento do ora reclamado, em processo apresentado contra o ex-empregador de ambas as partes. 
    Nesses termos, como se pode observar, não há, conforme impõe a jurisprudência da Corte, estrita aderência entre a decisão reclamada e a decisão apontada como paradigma.
    Por fim, dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Com esse mesmo entendimento, cito, a título de exemplo, as seguintes ementas: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado.
    2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria a decisão proferida na ADC 16.
    3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (Rcl 26.537-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE N. 13. ACÓRDÃO RECLAMADO FUNDAMENTADO EM OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. USO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 32.284-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma - grifei).
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Prejudicado o exame do pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator